Tribunal: TJES
Processo: 0003490-56.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003490-56.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL ROMUALDO DE MATTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003490-56.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL ROMUALDO DE MATTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
1.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO.
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. BENS APREENDIDOS NA POSSE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS.
2.
REVISÃO DA PENA.
PENAS APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

3.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal). A defesa busca a absolvição do réu quanto a ambas as imputações e, subsidiariamente, a revisão das penas-base e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) A possibilidade de absolvição do réu em relação aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (II) A revisão das penas-base e a concessão da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de receptação está fundamentada na materialidade comprovada pelo auto de apreensão e consulta ao Detran-ES, além da posse do bem receptado pelo réu, que não apresentou prova da origem lícita do veículo.

O dolo no crime de receptação é demonstrado pela posse de bem de origem ilícita, cabendo ao réu o ônus de comprovar que desconhecia a origem criminosa, o que não ocorreu.

No que se refere ao crime de adulteração de sinal identificador, a materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Veículo Automotor, que atesta a adulteração do número de chassi e do motor. A posse do veículo com sinais adulterados reforça a autoria, e o réu não apresentou justificativa plausível para tal situação.

Quanto ao pedido de revisão das penas-base, verifica-se que estas foram fixadas no mínimo legal, não havendo interesse recursal.

Em relação ao pedido de isenção de custas processuais, o artigo 804 do Código de Processo Penal impõe o pagamento dessas verbas, e o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil prevê o sobrestamento do pagamento pelo prazo de cinco anos, devendo a análise da real condição financeira do réu ocorrer no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de bem receptado sem comprovação da origem lícita demonstra o dolo do crime de receptação, cabendo à defesa o ônus de provar desconhecimento da origem ilícita.

A posse de veículo com sinais de identificação adulterados configura o crime do artigo 311 do Código Penal, na ausência de justificativa plausível pelo acusado.

A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução penal, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput, e art. 311, §2º, inciso III; Código de Processo Penal, arts. 156 e 804; Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 22/10/2021; TJES, Apelação 014150126259, Rel. Des. Willian Silva, j. 01/04/2022; TJES, Apelação 030190123171, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 21/03/2022; TJES, Apelação 0000223-56.2022.8.08.0042, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003490-56.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL ROMUALDO DE MATTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL ROMUALDO DE MATTOS
, em face da sentença de
id. n. 10468625
, da
2
ª Vara Criminal de
Vitória
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-l
o
, pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no do
180,
caput
e artigo 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal
, à pena
total de
4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa
.

Narra a denúncia que,
por volta das 09h46min
d
o dia 17 de maio de 2023,
n
a Avenida Leitão da Silva,
Município de Vitória, o apelante estaria na condução d
a motocicleta Honda XRE 300, placa
s
ODB3351, que constava como apreendida e recolhida no pátio, e, ainda, com o número de seu chassi e motor adulterados
.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

O apelante apresentou recurso, cujas razões seguem no id. nº
10468789
, formulando pleito absolutório
em relação a ambas as imputações
.
Subsidiariamente, postula a revisão das penas-base e a isenção das custas judiciais.

Contrarrazões ministeriais lançadas no id. nº
10468791
, pela preservação da condenação.

No id. nº
10686860
, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pel
a
eminente Procurador
a
de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
, também pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso,
a começar pelos pedidos de absolvição em relação aos crimes de receptação – artigo 180 do Código Penal e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – artigo 311 do Código Penal.

A materialidade do crime de receptação está estampada no auto de apreensão de fl. 16 e do espelho de consulta do veículo no Detran-ES, de fl. 34.

Em relação ao crime do artigo 311 do Código Penal, a materialidade está demonstrada no Laudo de Exame de Veículo Automotor de id. nº 10468601.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente provada, a despeito de o réu alegar que não tinha conhecimento da origem ilícita do
bem e das adulterações dos sinais de identificação.

A respeito da análise do dolo do crime de receptação, anoto que a
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio,
é no sentido de que,
sendo o bem apreendido em poder do agente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita da coisa ou de ter o apelante agido culposamente (STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021).

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado,
conforme se extrai das
Apelaç
ões
014150126259, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022
e
030190123171, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022.

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder do apelante, não sendo por ele provada a legitimidade da posse, ou ainda, de estar agindo nos moldes previstos no artigo 180, §3º, do Código Penal, deve ser preservada a condenação.

Revendo as provas dos autos, constata-se que
o apelante afirmou em juízo ter adquirido a motocicleta cerca de um ano antes, por meio do site OLX,
apresentando informações vagas a respeito do vendedor, identificado apenas como Vinicius, de Serra, a quem teria pago o valor de R$8.000,00 (oito
mil reais). Disse, também, que
teria consultado eventuais
gravames, sendo constatado somente o atraso no licenciamento do veículo, o que não se confirma na análise do espelho de consulta do Detran-ES, de fl. 34, que enumera inúmeras infrações e restrição à venda em razão de alienação fiduciária em favor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e a anotação expressa no sentido de que a motocicleta estaria no pátio central do Detran-ES, nesta Capital.

Assim, impossível acolher a alegação defensiva.

No tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a defesa sustenta, por um lado, a inexistência de prova de materialidade da infração penal e, de outro, falta de prova de autoria do crime a recair sobre o acusado.

Como mencionado anteriormente, a materialidade do fato está devidamente provada nos autos, conforme se extrai do Laudo
de Exame de Veículo Automotor de id. nº 10468601,
a concluir que “
o veículo periciado apresenta superfície sedes de estampagem do NIV ADULTERADA, não revelados os caracteres originais devido à intensidade dos desbastamentos; superfície sede de estampagem do número do motor ADULTERADA, não revelados os caracteres originais devido à intensidade dos desbastamentos
.”

Logo, fica clara a prova técnica da ocorrência do fato, ou seja a adulteração do sinal identificador.

Em relação ao dolo do apelante, parece claro que, sendo ele flagrado na posse de veículo cujos sinais identificadores foram contrafeitos, deve apresentar justificativa minimamente plausível, o que, como visto, não ocorreu.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que, não sendo produzida pela defesa nenhuma prova da regularidade da identificação veicular, nem da ignorância do réu em relação às remarcações, deve ser preservada a condenação.

Da mesma forma, compreensão recente deste Colegiado, em recurso de relatoria do Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva (TJES, 0000223-56.2022.8.08.0042, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 31/08/2023).

Passo aos pedidos subsidiários.

Em relação às penas impostas, é possível perceber que ambas restaram fixadas no mínimo legal, razão pela qual carece ao réu interesse na sua rediscussão.

Também impossível atender ao pleito de isenção das custas processuais, mediante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3
º
, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.